Tribunal: TJDFT
Processo: 0711991-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711991-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LUIS HENRIQUE SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA, contra decisão, integrada em embargos declaratórios, que, em sede de ação cominatória ajuizada em desfavor de LUIS HENRIQUE SANTOS PEREIRA (autos no 0706768-57.2022.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, para “determinar que o réu se abstenha, imediatamente, de reproduzir, disponibilizar, divulgar e/ou comercializar os cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem ou qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa por ato praticado no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00". Irresignado, alega o autor agravante que a decisão merece parcial reforma, a fim de que sejam deferidos os demais pedidos de tutela de urgência. Sustenta que o réu agravado está comercializando cursos e materiais didáticos de propriedade exclusiva do autor agravante, via whatsapp, pelo número (71) 99920-6846, sem autorização para tanto, o que vem acarretando desvio de clientela e vários danos à instituição agravante. Afirma que o deferimento apenas em parte da tutela de urgência pretendida na inicial não se mostra suficiente para impedir a perpetuação da violação dos direitos autorais do agravante. Entende ser necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação, qual seja, garantir o respeito aos direitos autorais do agravante e a devida reparação dos prejuízos sofridos em decorrência da prática de contrafação pelo réu, consistentes em prejuízos à própria instituição, aos professores criadores de conteúdo, aos consumidores, ao erário e ao setor de ensino como um todo. Defende a possibilidade de auxílio dos provedores que promovem o acesso e intermedeiam serviços ao réu, para interromper a prática violadora dos direitos autorais do agravante, sendo, para tanto, necessária a autorização judicial, nos termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Aduz que a expedição de ofício à operadora de telefonia VIVO S/A se faz relevante por se tratar da provedora que pode identificar o real titular da linha telefônica utilizada para a prática dos atos ilícitos. Quanto ao pedido direcionado ao FACEBOOK, trata-se da empresa com legitimidade para responder por demandas relacionadas à Whatsapp LLC, rede social onde estão sendo comercializados os materiais pelo réu agravado. No que concerne ao pedido formulado em relação à PICPAY, deve ser deferido, com o bloqueio dos valores da conta mantida pelo réu, ante a origem ilícita dos recursos recebidos, além de ter por intuito a interrupção do comércio ilegal e a garantia do resultado útil do processo. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando a demonstração de que o réu aufere vantagem econômica diante da comercialização de materiais de propriedade exclusiva do autor agravante, sem qualquer autorização deste, violando dispositivos legais e contratuais. O perigo da demora, por sua vez, resta caracterizado, em vista do justificado receio de ineficácia do provimento final, no caso de alteração do número utilizado para a comercialização dos cursos, o que acarretaria a continuidade do ilícito e a perpetuação dos danos sofridos pelo agravante. Alega, também, ser possível deferir a tutela de evidência, considerando que a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Quanto ao ponto, assevera que o réu agravado foi devidamente citado na origem, mas deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, tornando impossível opor qualquer dúvida razoável em relação aos fatos e à prova documental apresentada. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para deferir os demais pedidos formulados em sede de tutela de urgência, quais sejam: “i. oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., tendo em vista que é a empresa responsável para responder por demandas relacionadas à empresa WhatsApp LLC, para que tenha ciência que o número de WhatsApp (71) 99920-6846, vinculado ao réu, está sendo utilizado de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio do respectivo número nos aplicativos de sua propriedade; ii. oficiar a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. (“VIVO”), para que proceda o bloqueio da linha telefônica (71) 99920-6846, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha, utilizada pelo réu para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o réu ou outra pessoa; iii. determinar que a instituição PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A ("PICPAY"), suspenda o funcionamento da conta 619654899, agência 1, de titularidade do réu LUIS HENRIQUE SANTOS PEREIRA (CPF: 034.788.465-28), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo” (ID 34497448 – p. 19). No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se parcialmente a decisão, para confirmar a tutela antecipada. Brevemente relatado. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não restaram comprovados, de plano, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Primeiramente, verifica-se que os pedidos liminares de obrigação de fazer, concernentes em bloqueio de número em aplicativo de mensagens, bloqueio de linha telefônica e suspensão de funcionamento de conta bancária, foram formulados em face de terceiros estranhos à lide, o que, prima facie, não se afigura admissível. Ademais, a prova documental da alegada contrafação se trata de uma única troca de mensagens, via whatsapp, ocorrida no dia 24/09/2021 entre o número de telefone que ora se atribui ao réu agravado e número de telefone pertencente a pessoa de Jonathan Frank Costa (ID 34497453). Não consta dos autos prova de permanência no tempo da conduta imputada ao réu, nem tampouco de reiteração da prática até os dias atuais, donde se depreende que não restou demonstrado, de plano, risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu agravado foi citado por e-mail na origem, mas até o momento não constituiu advogado nem possui endereço conhecido, intime-se, também por e-mail, para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora